Tribunal: TJBA
Processo: 8028907-91.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8028907-91.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: WALTERCIO SILVA MATOS Advogado(s): VITORIA QUEIROZ DOS SANTOS, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – CET. PERCENTUAL DE 45%. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME 1 - Mandado de segurança impetrado por policial militar inativo, transferido para a reserva remunerada na graduação de Soldado PM, com proventos calculados com base na remuneração de Cabo PM, objetivando o recebimento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET no percentual de 45%. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se o policial militar inativo tem direito à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET no percentual de 45%, correspondente aos policiais da graduação de Cabo PM em efetiva atividade operacional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Rejeitada a impugnação à gratuidade de justiça, pois presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural (art. 99, § 3º, do CPC), não tendo o Estado demonstrado elementos suficientes para afastar a presunção. 4 - Afastada a decadência, pois tratando-se de impetração contra ato omissivo envolvendo obrigação de trato sucessivo, o prazo para ajuizamento do mandado de segurança renova-se mensalmente. 5 - Rejeitada a prescrição de fundo de direito, aplicando-se a Súmula 85 do STJ, segundo a qual nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figura como devedora, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. 6 - Afastada a preliminar de ausência de prova pré-constituída, pois os documentos acostados aos autos demonstram o direito líquido e certo do impetrante. 7 - Reconhecida a natureza genérica da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET, considerando que todos os policiais militares em atividade operacional percebem a gratificação no percentual de 45%, conforme Resolução COPE nº 153/2014, sem processo revisional ou avaliação individual. 8 - Aplicável o princípio da paridade previsto no art. 121 da Lei nº 7.990/2001 (Estatuto dos Policiais Militares da Bahia) e no art. 40, § 8º, da Constituição Federal, que assegura a extensão de gratificações de caráter genérico aos servidores inativos. 9 - Inaplicável a alegação de violação ao art. 169, § 1º, I e II, da CF/88, pois a concessão de direito subjetivo reconhecido judicialmente não se confunde com criação de vantagem ou aumento de remuneração. IV. DISPOSITIVO 10 - Segurança concedida para reconhecer o direito do impetrante à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET no percentual de 45%, com efeitos patrimoniais a partir da impetração, observada a incidência de correção monetária e juros pela taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8028907-91.2024.8.05.0000, sendo parte Impetrante WALTERCIO SILVA MATOS e partes Impetradas GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES E CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON Desembargadora Relatora